Tribunal: TJMT
Processo: 1067541-81.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUCAS ALMEIDA BARBOSA - CPF: 053.647.241-66 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1067541-81.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido:

LUCAS ALMEIDA BARBOSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE. CONVOCAÇÃO UNICAMENTE POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. CONVOCAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência (reabertura de prazo para posse), em que o Recorrido narra que foi aprovado em concurso público, onde o Recorrente lhe convocou e nomeou, por meio do ATO GP Nº 1016/2021, publicado em 23/07/ 2021, no diário Gazeta Municipal de Cuiabá. Todavia, o Recorrido não obteve conhecimento da nomeação, e, consequentemente não tomou posse no prazo legal. O Recorrente publicou o cancelamento. Declarou que a sua convocação ocorreu sem a sua notificação pessoal. Assim, pleiteou liminar para que fosse realizada nova nomeação. No mérito, requereu a anulação do ato que cancelou a sua nomeação e, consequentemente, a realização de sua posse no concurso.

2.
Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente, consignando: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para confirmar a antecipação de Tutela concedida (id. 104519614), e DETERMINAR que o Requerido PROMOVA NOVA CONVOCAÇÃO e imediata NOMEAÇÃO, com a consequente POSSE do Requerente,
em caráter definitivo
, no cargo de Técnico em Nutrição Escolar, referente ao certame do Concurso Público Nº.002/PMC/SME/2019, e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

3.
O Recorrente, em seu recurso interposto, afirma que não houve abusividade em sua conduta. Declarou que o Recorrido não questionou os mecanismos da publicidade previstos no edital e que a convocação foi realizada na forma disciplinada no edital. Ao final, requereu reforma da sentença, visando a improcedência dos pedidos iniciais.

4.
O tema não é novo perante esta Turma Recursal e já foi enfrentado no precedente nº 0027462-84.2016.811.0002, julgado em 03/10/2017, da Relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira.

5.
Consoante jurisprudência já firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é necessária a notificação pessoal do candidato aprovado para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial, sobretudo quando transcorrido prazo razoável entre a homologação do certame e a convocação para posse.

6.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça: “
No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Recurso Especial parcialmente provido
” (STJ - REsp: 1645213 RJ 2016/0315397-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017).

7.
A despeito de atender formalmente as regras do edital, a comunicação apenas pelo Diário Oficial fere os princípios da publicidade e da razoabilidade, que devem pautar os atos da Administração Pública.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios,
que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023